Tribunal: TJSP
Processo: 2020908-78.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
segue transcrita – "(...) EXECUÇÃO – Decisões que deferiram pedido de realização de penhora de bens que guarnecem a residência dos agravados – Manutenção das rr. decisões agravadas, na parte em que deferiram o pedido de penhora de bens que guarnecem a residência do executado Hebert, pois: (a) lícita a recusa pela parte agravada credora da penhora dos direitos de crédito oferecidos pelos executados, com pedido de penhora de bens que guarnecem a residência dos executados, (a.1) ante a sua prerrogativa na indicação de bens passíveis de constrição e (a.2) ante a ausência de liquidez do bem oferecido, pois ainda depende de liquidação pelo juízo arbitral a que submetido; (b) admissível a penhora de bens que guarnecem a residência do executado, ainda que já considerada como bem de família, nos autos da ação no1047915-97.2015.8.26.0100, da 19a Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo e do Agravo de Instrumento no2258382-12.2016.8.26.0000, limitando-se àqueles existentes em duplicidade e àqueles de caráter suntuoso ou supérfluo (LF 8.009/90, art. 1o, caput e parágrafo único e art. 2o), hipótese que será documentada pelo oficial de justiça, quando do cumprimento da diligência, junto com a identificação dos bens penhorados; (c) a só e só condição de que os bens localizados na diligência a ser realizada pelo oficial de justiça possuem valor bem inferior ao exequendo – R$10.040.074,67, para julho de 2015 – não autoriza o indeferimento da medida, ainda mais quando postulada pela parte credora, em situação em que não se vislumbra que os bens localizados e indicados à penhora são suficientes para o adimplemento do débito e ante a notícia da existência de objetos de elevado valor, tais como conjunto de obras de arte em considerado valor declarado perante a Receita Federal; (d) ausente risco no deferimento da medida, tendo em vista que já foi determinado pelo MM Juízo da causa a observância do Parecer no 209/2020– J, aprovado pela Corregedoria Geral da Justiça e atos relativos a regras para o cumprimento de mandados não-urgentes na duração do Regime de Trabalho Remoto e (e) à parte devedora agravante é resguardado o direito de defesa quanto à impenhorabilidade de bens eventualmente constritos pela diligência deferida pela r. decisão agravada, ônus que é seu, devendo ser a questão submetida ao MM Juízo da causa, para deliberar o que entender de direito (...)" - O fato do bem penhorado possuir valor sentimental para o executado é insuficiente para caracterizá-lo como impenhorável – Reforma das rr. decisões agravadas para determinar o levantamento da constrição dos seguintes bens, por serem impenhoráveis, por se tratarem de bens que guarnecem a residência do executado, e que não possuem caráter suntuoso nem supérfluo, limitado a um item de cada espécie: (a) um sofá; (b) uma poltrona; (c) uma mesa de jantar; (d) uma geladeira; (e) uma cama; (f) uma cadeira; (g) um aparelho de televisor e (h) um fogão.
Recurso provido, em parte.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2020908-78.2022.8.26.0000; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/06/2022; Data de Registro: 08/06/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Mútuo

Relator(a):

Rebello Pinho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

20a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/06/2022

Data de publicação:

08/06/2022

Ementa:
PROCESSO – Como, na espécie, (a) no julgamento do REsp 1.964.657/SP restou deliberado que a limitação da responsabilidade do executado pessoal física às cotas oferecidas em penhora ficava limitada até a análise da Corte Arbitral das questões atinentes à responsabilidade dos partes devedoras e (b) a deliberação final do procedimento arbitral foi reconhecimento da responsabilidade solidária e

Ementa:
PROCESSO – Como, na espécie, (a) no julgamento do REsp 1.964.657/SP restou deliberado que a limitação da responsabilidade do executado pessoal física às cotas oferecidas em penhora ficava limitada até a análise da Corte Arbitral das questões atinentes à responsabilidade dos partes devedoras e (b) a deliberação final do procedimento arbitral foi reconhecimento da responsabilidade solidária e integral das partes devedoras, (c) de rigor, a manutenção da r. decisão agravada, no que concerne a deliberação (c.1) de que não mais subsiste a restrição da penhora às cotas da parte executado pessoa física e (c.2) da existência de responsabilidade integral e solidária das partes devedoras, (c.3) em razão da superveniente decisão do juízo arbitral - Manutenção das r.r. decisões agravadas, no que concerne a deliberação de que não mais subsiste a restrição da penhora às cotas da parte executado pessoa física, em razão do decidido pelo juízo arbitral.
PENHORA - Conforme restou decidido no julgamento do Agravo de Instrumento no 2085575-44.2020.8.26.0000, no que concerne à penhora de bens que guarnecem a residência da parte agravante, cuja ementa segue transcrita – "(...) EXECUÇÃO – Decisões que deferiram pedido de realização de penhora de bens que guarnecem a residência dos agravados – Manutenção das rr. decisões agravadas, na parte em que deferiram o pedido de penhora de bens que guarnecem a residência do executado Hebert, pois: (a) lícita a recusa pela parte agravada credora da penhora dos direitos de crédito oferecidos pelos executados, com pedido de penhora de bens que guarnecem a residência dos executados, (a.1) ante a sua prerrogativa na indicação de bens passíveis de constrição e (a.2) ante a ausência de liquidez do bem oferecido, pois ainda depende de liquidação pelo juízo arbitral a que submetido; (b) admissível a penhora de bens que guarnecem a residência do executado, ainda que já considerada como bem de família, nos autos da ação no1047915-97.2015.8.26.0100, da 19a Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo e do Agravo de Instrumento no2258382-12.2016.8.26.0000, limitando-se àqueles existentes em duplicidade e àqueles de caráter suntuoso ou supérfluo (LF 8.009/90, art. 1o, caput e parágrafo único e art. 2o), hipótese que será documentada pelo oficial de justiça, quando do cumprimento da diligência, junto com a identificação dos bens penhorados; (c) a só e só condição de que os bens localizados na diligência a ser realizada pelo oficial de justiça possuem valor bem inferior ao exequendo – R$10.040.074,67, para julho de 2015 – não autoriza o indeferimento da medida, ainda mais quando postulada pela parte credora, em situação em que não se vislumbra que os bens localizados e indicados à penhora são suficientes para o adimplemento do débito e ante a notícia da existência de objetos de elevado valor, tais como conjunto de obras de arte em considerado valor declarado perante a Receita Federal; (d) ausente risco no deferimento da medida, tendo em vista que já foi determinado pelo MM Juízo da causa a observância do Parecer no 209/2020– J, aprovado pela Corregedoria Geral da Justiça e atos relativos a regras para o cumprimento de mandados não-urgentes na duração do Regime de Trabalho Remoto e (e) à parte devedora agravante é resguardado o direito de defesa quanto à impenhorabilidade de bens eventualmente constritos pela diligência deferida pela r. decisão agravada, ônus que é seu, devendo ser a questão submetida ao MM Juízo da causa, para deliberar o que entender de direito (...)" - O fato do bem penhorado possuir valor sentimental para o executado é insuficiente para caracterizá-lo como impenhorável – Reforma das rr. decisões agravadas para determinar o levantamento da constrição dos seguintes bens, por serem impenhoráveis, por se tratarem de bens que guarnecem a residência do executado, e que não possuem caráter suntuoso nem supérfluo, limitado a um item de cada espécie: (a) um sofá; (b) uma poltrona; (c) uma mesa de jantar; (d) uma geladeira; (e) uma cama; (f) uma cadeira; (g) um aparelho de televisor e (h) um fogão.
Recurso provido, em parte.